Tribunal: TJSP
Processo: 2163525-32.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Desvio de função existente entre Chefe de Seção Judiciário e Coordenador ou Diretor. Juízo de admissibilidade. Ausência dos pressupostos de admissão do incidente.
1. Suscitante que já teve sua ação julgada pela C. 8a Câmara de Direito Público desta e. Corte. Inviabilidade da pretensão. Intelecção do parágrafo único, do art. 978, do

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Desvio de função existente entre Chefe de Seção Judiciário e Coordenador ou Diretor. Juízo de admissibilidade. Ausência dos pressupostos de admissão do incidente.
1. Suscitante que já teve sua ação julgada pela C. 8a Câmara de Direito Público desta e. Corte. Inviabilidade da pretensão. Intelecção do parágrafo único, do art. 978, do CPC.
Constata-se que a condição da admissibilidade do incidente é a de que a demanda originária ainda não tenha sido julgada pelo tribunal, o que não é a hipótese dos autos. O incidente de resolução de demandas repetitivas não pode ser utilizado como um novo recurso, 'a latere' do sistema recursal específico e já utilizado, sem êxito.
2. Irrelevante, pois, qualquer outro requisito eventualmente demonstrado, em face do óbice citado.
3. Incidente não admitido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2163525-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga,
em que é requerente EDUARDO SABÓIA, é requerido ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não admitiram o incidente de resolução de
demandas repetitivas (IRDR). V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BANDEIRA LINS (Presidente), TORRES DE CARVALHO, SIDNEY ROMANO
DOS REIS, FERMINO MAGNANI FILHO, J. M. RIBEIRO DE PAULA, RUBENS
RIHL, ENCINAS MANFRÉ, PAULO BARCELLOS GATTI, LUIZ SERGIO
FERNANDES DE SOUZA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, AFONSO FARO
JR. E ISABEL COGAN.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2163525-32.2020.8.26.0000 Voto no - Itapetininga 2
VOTO No 26926
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No
2163525-32.2020.8.26.0000
COMARCA : ITAPETININGA
REQUERENTE : EDUARDO SABOIA
REQUERIDO : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS. Desvio de função existente entre Chefe de Seção
Judiciário e Coordenador ou Diretor. Juízo de admissibilidade.
Ausência dos pressupostos de admissão do incidente.
1. Suscitante que já teve sua ação julgada pela C. 8a Câmara de
Direito Público desta e. Corte. Inviabilidade da pretensão. Intelecção
do parágrafo único, do art. 978, do CPC.
Constata-se que a condição da admissibilidade do incidente é a de
que a demanda originária ainda não tenha sido julgada pelo tribunal,
o que não é a hipótese dos autos. O incidente de resolução de
demandas repetitivas não pode ser utilizado como um novo recurso, 'a
latere' do sistema recursal específico e já utilizado, sem êxito.
2. Irrelevante, pois, qualquer outro requisito eventualmente
demonstrado, em face do óbice citado.
3. Incidente não admitido.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado por EDUARDO SABOIA,
servidor público aposentado, dos Quadros Administrativos
do Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido admitido
em 18.11.1992 e nomeado em 31.05.1995 em razão de
aprovação em concurso público para exercer o cargo de
Escrevente Técnico-Judiciário e respondeu pelo cargo vago

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2163525-32.2020.8.26.0000 Voto no - Itapetininga 3
de Chefe de Seção Judiciário, criado pela Lei n.o
11.542/03, junto ao Grupo de Apoio ao Colégio Recursal da
Comarca de Itapetininga de 02.02.2011 a 16.10.2018,
concedida sua aposentadoria em 09.05.2019. Tal incidente é
oriundo de Processo n. 1003750-98.2019.8.26.0269, que teve
curso perante a MM.a 4a Vara Cível da Comarca de
Itapetininga e, em segundo grau, foi julgado pela C. 8a.
Câmara de Direito Público, por v. acordão prolatado em
30.04.2020, relator o i. Desembargador Antonio Celso
Faria (fls. 285 e ss). Manteve o julgado colegiado a r.
sentença de improcedência do pedido formulado pelo
requerente em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Esclarece o requerente, aqui, que desde que assumiu as
funções do cargo de chefia, dada a organização de serviço
e a hierarquia administrativa do Colégio Recursal, sempre
desempenhou a função de Coordenador, acumulando funções
de Coordenador e (ou) Diretor e (ou) Escrivão fazendo as
vezes de Escrivão Judicial-I, sem contudo fazer jus à
diferença de vencimentos entre cargo que ocupava Chefe
de Seção Judiciário e o cargo que efetivamente exercera
Coordenador
configurando desvio de função. No
entanto, a r. sentença (confirmada pelo v. acordão
citado), considerou que a pretensão do autor já foi
objeto de apreciação pelos tribunais entendimento
pacificado de que a situação descrita não configura desvio
de função. Ao fundamento que existe repetição de
processos, com inúmeras ações de idêntica natureza em
andamento, transitados em julgado, executados e com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2163525-32.2020.8.26.0000 Voto no - Itapetininga 4
apostila do direito de servidores e que os Processos ns.
002276-10.2019.8.26.0070 e 1004668-73.2019.8.26.0408
estão pendentes em primeira instância, nos termos do art.
978, parágrafo único, do CPC e, em sintonia com o
'Enunciado do Fórum Permanente de Processualistas'
entende cabível o presente incidente em observância aos
requisitos do art. 976, do Código de Processo para que,
ao final, seja firmada a seguinte tese: “Ocorrência de
desvio de função de Chefe de Seção Judiciária que,
sozinho, é responsável por todos os atos de gestão
judicial
e
administrativa
de
unidade
cartorária
independente e que, portanto, além do cumprimento de suas
atribuições
próprias,
acumula
as
funções
de
coordenador/diretor/escrivão face à inexistência deste
superior hierárquico no ofício, reportando-se única e
diretamente ao MM. Juiz Corregedor, de modo a fazer jus às
diferenças salariais decorrentes com seus reflexos legais
incidentes sobre as demais verbas componentes de sua
remuneração (Súmula 378 do C. STJ) e à incorporação dos
décimos das diferenças salariais (art. 133 da CE/SP)”. É o
relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Por meu voto, não admito o presente
incidente, em juízo negativo de admissibilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2163525-32.2020.8.26.0000 Voto no - Itapetininga 5
2.
Conforme se depreende dos autos
EDUARDO SABOIA ingressou com ação declaratória de desvio
de função e cobrança de diferenças remuneratórias em face
da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO ao fundamento que
respondeu pelo cargo vago de Chefe de Seção Judiciário
junto ao grupo de apoio ao Colégio Recursal da Comarca de
Itapetininga no período de 02.02.2011 a 16.10.2018, sendo
que exercia as funções de direção, gestão, administração
do órgão para o qual foi designado, bem como prestava
contas diretamente perante o MM. Juiz de Direito
Corregedor da unidade. Em primeiro grau houve julgamento
de improcedência, confirmado pelo v. acórdão proferido em
30.04.2020 pela C. 8a Câmara de Direito Público (fls.
285/291).
3.
Ora, sobre o incidente de resolução
de demandas repetitivas, assim estabelece o artigo 976, do
Código de Processo Civil, com destaques:
“Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução
de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:
I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2163525-32.2020.8.26.0000 Voto no - Itapetininga 6
sobre a mesma questão unicamente de direito;
II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.
§ 1o. A desistência ou o abandono do processo não impede o
exame de mérito do incidente.
(...)
§5o. Não serão exigidas custas processuais no incidente de
resolução de demandas repetitivas.”
3.1.
Denota-se que a admissão do incidente
de resolução de demandas repetitivas exige o cumprimento
de requisitos, sendo de relevo destacar que no caso,
nenhum deles está configurado.
3.2.
Infere-se
que
o
autor,
para
fundamentar suas alegações menciona à fl. 331 existência
de cinco acórdãos proferidos em segunda instância desta
e. Corte que reconheceram o desvio de função: sendo dois
acórdãos proferidos pela C. 3a. Câmara de Direito Público;
1 acórdão proferido pela C. 7a. Câmara de Direito Público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2163525-32.2020.8.26.0000 Voto no - Itapetininga 7
e 1 acórdão proferido pela C. 5a. Câmara de Direito
Público; 4 recursos inominados julgados pelos Colégios
Recursais e 19 sentenças proferidas em primeira instância
que amparam a pretensão do autor. No entanto, uma
peculiaridade deve ser registrada: os acórdãos citados
pelo autor e os recursos inominados são de comarcas
distintas, não se referem à Comarca de Itapetininga e,
das sentenças proferidas, apenas uma é da citada Comarca.
Veja-se que desvio de função é matéria predominantemente
fática.
4.
A Lei Complementar Estadual n.
1.111/2010 que instituiu o Plano de Cargos e Carreiras dos
Servidores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
em seu anexo II assim descreve as funções de Chefe de
Seção Judiciário e Coordenador:”
“CHEFE DE SEÇÃO JUDICIÁRIO - supervisionar e coordenar as
tarefas previstas para sua unidade e seus subordinados; manter
atualizada a legislação necessária ao bom andamento dos
trabalhos de sua área e assistir ao seu superior.
COORDENADOR: supervisionar as tarefas previstas para sua
unidade e as executadas pelos seus subordinados, manter
atualizada a legislação necessária ao bom andamento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2163525-32.2020.8.26.0000 Voto no - Itapetininga 8
trabalhos de sua área e assistir ao seu superior.”
5.
Embora existam semelhanças entre as
funções, para que seja reconhecido o desvio de função deve
ser ponderada a estrutura de cada comarca e suas
unidades judiciárias, a estrutura organizacional do E.
Tribunal de Justiça, a estrutura de pessoal etc. A questão
é fática, dependendo exclusivamente da demonstração de que
determinado servidor público, empossado em um cargo
exerce outro, de atribuições diversas. Para tanto, a
questão não deve ser uniformizada vinculantemente diante
da premente necessidade da análise isolada e com acuracia
da situação de cada servidor. Na hipótese do autor desses
autos, por exemplo, tem-se que o fato de ele se reportar
diretamente ao juiz-corregedor local e não ao seu
superior imediato não caracteriza, por si só, desvio de
função. Há de ser avaliada a unidade judiciária em si
(oficio de justiça etc) para que seja avaliada a
existência de supervisor ou coordenador com cargos
providos a quem o servidor deveria se reportar.
5.1.
Outro fator relevante a ser ponderado
é que a LCE n.o 1.110/2010 assim estabelece em seu
artigo 41:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2163525-32.2020.8.26.0000 Voto no - Itapetininga 9
“Art. 41
As descrições sumárias dos cargos são as
constantes no Anexo VII desta lei complementar, sem prejuízo
de outras atribuições que lhes vierem a ser atribuídas pelo
Presidente do Tribunal de Justiça.”
6.
Esta e. Corte, ao contrário do
alegado, tem orientação majoritária quanto ao não
reconhecimento de desvio de função entre as funções de
Coordenador (Diretor) e Chefe de Seção Judiciário:
“SERVIDOR PÚBLICO. CHEFE DE SERVIÇO. DESVIO DE FUNÇÃO. - O
reconhecimento do desvio de função acarreta o direito às
diferenças correspondentes, no plano remuneratório (cf.
verbete n. 378 do Direito sumular do STJ), sob título
indenitário e não à conta de isonomia vencimental. - O
Provimento 1.847/2010 (de 9-11) do Conselho Superior da
Magistratura de São Paulo assentou que: "Art. 1o - Fica criado
um GRUPO DE APOIO AO COLÉGIO RECURSAL em cada uma das Comarcas
sedes de Circunscrição Judiciária do Estado e na Capital nos
Colégios Recursais de Santo Amaro, Santana, Penha de França e
Lapa. Art. 2o - Ao Grupo de Apoio ao Colégio Recursal é
atribuído nível hierárquico de Seção, devendo ser designado,
pela Presidência, Escrevente Técnico Judiciário para responder
pela unidade. Art. 3o - A unidade implantada é desvinculada do
Ofício ou do Juizado Especial, cabendo a corregedoria
permanente ao Juiz de Direito Presidente do Colégio Recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2163525-32.2020.8.26.0000 Voto no - Itapetininga 10
nos termos do item 68.3 do Provimento CSM no 1.670/2009.
Parágrafo Único
A unidade funcionará nas mesmas
dependências do Ofício ou do Juizado Especial da sede da
Circunscrição Judiciária ou em outro local designado pelo Juiz
de Direito Diretor do Fórum da sede" (a sublinha gráfica não é
do original). - A autora, Escrevente Técnico Judiciário, foi
nomeada, aos 26 de fevereiro de 2013, para exercer o cargo em
comissão de Chefe de Seção Judiciária no Grupo de Apoio do
Colégio Recursal da Comarca de Presidente Venceslau. - Apesar
de os cargos de Chefe de Seção e de Supervisor de Serviço
possuírem funções semelhantes, e de a autora possuir ensino
superior completo, foi-lhe atribuído, ao implantar-se o Grupo
de Apoio ao Colégio Recursal, o nível hierárquico de Seção,
não existindo, pois, a função de Supervisor de Serviço.
Provimento da apelação e da remessa necessária, que se tem por
interposta.”
(TJSP;
Apelação
-
Remessa
Necessária
1003238-55.2019.8.26.0483;
Relator: Ricardo
Dip;
Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente
Venceslau - 1a Vara; Data do Julgamento: 20/08/2020; Data de
Registro: 15/09/2020);
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL DESVIO DE FUNÇÃO - CHEFE DE
SEÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ALEGAÇÃO DE QUE PASSOU A
EXERCER A FUNÇÃO DE DIRETORA/ESCRIVÃ - Pretensão de
recebimento das diferenças entre as correspondentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2163525-32.2020.8.26.0000 Voto no - Itapetininga 11
remunerações, com os devidos reflexos, e incorporação da verba
Não cabimento Lei Complementar Estadual no 1.111/2010 que
atribui ao chefe de seção judiciário supervisionar e coordenar
as tarefas previstas para sua unidade e seus subordinados -
Provimento no 1.216/2006 do CSM, que implantou o Setor de
Execuções Fiscais na Comarca de Santa Bárbara D ́Oeste,
atribuiu ao Setor nível hierárquico de Seção, e que
responderia pela unidade um Escrevente Chefe Ausência do
cargo de Coordenador neste Setor, não cabendo ao Poder
Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob
fundamento de isonomia (Súmula Vinculante no 37) - Precedente
Sentença reformada. Apelo e reexame necessário, considerado
interposto, providos.”
(TJSP; Apelação Cível 1053914-70.2018.8.26.0053; Relator:
Spoladore Dominguez; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/07/2020; Data de
Registro: 10/07/2020);
"APELAÇÃO CÍVEL Servidor Público Estadual Pretensão ao
reconhecimento de desvio de função
Chefe de Seção
Judiciário e Supervisor de Serviço
Impossibilidade

Unidade administrativa classificada como "Seção", cuja chefia
é propriamente exercida por Chefe de Seção, não por Supervisor
Não configurado o desvio de função Precedentes Sentença
de
improcedência
mantida

Recurso
desprovido."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2163525-32.2020.8.26.0000 Voto no - Itapetininga 12
(TJSP;
Apelação
Cível
1000351-46.2019.8.26.0274;
Relator: Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Público; Foro de Itápolis - 2a Vara; Data do
Julgamento: 16/06/2020; Data de Registro: 16/06/2020);
“Apelação cível Direito Administrativo Servidora do Poder
Judiciário Gratuidade de justiça deferida "ad quem"
Preliminar de cerceamento de defesa afastada Desvio de
função não verificado, inteligência do disposto nas Leis
Complementares nso 1.111/10 e 1.217/13 e art. 151 do NCPC
Indenização, reflexos e incorporações indevidas - Sentença
mantida
Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1004101-89.2018.8.26.0533;
Relator: Marrey
Uint;
Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Santa Bárbara
d'Oeste - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2020; Data
de Registro: 24/04/2020);
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ITAPETININGA. Chefe de Seção do
Setor de Execuções. Alegação de exercer a função de
Coordenador. Desvio não caracterizado. Cargo de coordenador
não previsto no Provimento n° 1.434/2007 que criou a unidade.
Unidade autônoma composta de apenas uma seção. Coordenador que
tem a função de supervisionar e coordenar todas as funções da
unidade. Autor que exerce efetivamente as funções do cargo de
Escrevente Chefe. Sentença de procedência reformada. Recurso
conhecido e provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1003939-13.2018.8.26.0269; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2163525-32.2020.8.26.0000 Voto no - Itapetininga 13
(a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Itapetininga - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020);
“APELAÇÃO. SERVIDOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESVIO DE FUNÇÃO.
CHEFE DE SEÇÃO. CHEFIA DE SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS.
PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO COM O CARGO DE ESCRIVÃO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. Pedido incidental de
concessão do benefício. Produção de documentos capazes de
convencer quanto ao estado de hipossuficiência. Gratuidade
deferida. Não ocorrência da hipótese de provimento do recurso,
no ponto, porque a questão não foi decidida pela sentença dado
que o pedido foi diretamente endereçado a esta Corte. MÉRITO.
São semelhantes as atribuições do cargo ocupado e do paradigma
invocado, nos termos da Lei Complementar no 1.111/2010. A
distinção decorre da posição hierárquica que a própria unidade
administrativa ocupa na organização do Tribunal. Norma de
organização que atribui ao Setor de Execuções Fiscais da
Comarca de São José dos Campos o nível hierárquico de Seção.
Chefia regularmente exercida por Chefe de Seção, sem que seja
possível falar em desvio de função. Precedentes. RECURSO NÃO
PROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1026755-35.2018.8.26.0577;
Relator: José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2163525-32.2020.8.26.0000 Voto no - Itapetininga 14
Registro: 12/03/2020);
“APELAÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL. CHEFE DE SEÇÃO DO SETOR DE
EXECUÇÕES FISCAIS DE LEME. DESVIO DE FUNÇÃO. Alegação de
exercer a função de Coordenador. Desvio não caracterizado.
Atribuições dos cargos que se assemelham. Cargo de coordenador
não previsto no Provimento 1.262/2006 que criou a unidade.
Unidade autônoma composta de apenas uma seção. Coordenador que
tem a função de supervisionar e coordenar todas as funções da
unidade. Autor que exerce efetivamente as funções do cargo de
escrevente Chefe. Ação julgada procedente em primeiro grau.
Sentença reformada. RECURSOS PROVIDOS.” (TJSP; Apelação /
Remessa Necessária 1002535-37.2019.8.26.0318; Relator: Souza
Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de
Leme - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de
Registro: 07/02/2020);
“APELAÇÃO CÍVEL
SERVIDOR ESTADUAL
Chefe de Seção
Judiciário do Setor de Execuções Fiscais da Comarca de
Mairinque que pretende o reconhecimento de acúmulo de funções
dos cargos de Supervisor de Serviços/Coordenador nos termos da
Lei Complementar no 1.111/2010 e ajuste de vencimento
Impossibilidade Setor de Execuções Fiscais ao qual é
atribuído nível hierárquico de seção por meio de Provimento
deste E. Tribunal de Justiça Estrutura organizacional que
deve ser respeitada
Servidora que alcançou o nível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2163525-32.2020.8.26.0000 Voto no - Itapetininga 15
hierárquico máximo dentro do Setor, também atribuído pelo
Provimento deste E. Tribunal de Justiça Pretensão de
aumento de vencimentos por critérios de isonomia Vedação
contida na Súmula Vinculante no 37, STF Sentença reformada
Recurso fazendário provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1002146-29.2018.8.26.0337; Relator
(a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Mairinque - 1a Vara; Data do Julgamento:
03/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020);
“APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CHEFE DE SEÇÃO DO
SETOR DAS EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE CAIEIRAS SUPOSTO
DESVIO DE FUNÇÃO PARA O CARGO DE COORDENADOR Pretensão
inicial da autora voltada ao reconhecimento do desvio de
função desde setembro/2010, a incorporação e o pagamento
retroativo das da diferença de remuneração, acrescido dos
respectivos consectários legais
Inadmissibilidade

Provimento editado pelo Conselho Superior da Magistratura que
expressamente atribuiu ao Setor das Execuções Fiscais da
Comarca de Caieiras "nível hierárquico de seção", com previsão
de um único Chefe como responsável pela unidade Estrutura
organizacional editada pelo órgão competente que deve ser
respeitada, não comportando modificação por meio de demanda
judicial - Servidora que alcançou, na condição de Chefe, o
nível máximo da unidade em que exerce suas funções,
inexistindo qualquer possibilidade de "desvio de função" em
relação ao cargo de Coordenador, não previsto para a hipótese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2163525-32.2020.8.26.0000 Voto no - Itapetininga 16
Eventual acolhimento da pretensão que configuraria ofensa
às Súmulas Vinculantes 37 e 43, do STF Precedente
Sentença de procedência reformada, com inversão dos ônus de
sucumbência Reexame necessário e recurso voluntário da
Fazenda
Estadual
providos.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000090-03.2019.8.26.0106;
Relator: Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro de Caieiras - 1a Vara; Data do
Julgamento: 21/10/2019; Data de Registro: 25/10/2019);
“APELAÇÃO Servidora pública deste Tribunal de Justiça.
Escrevente-técnica judiciária nomeada para a função de Chefe
de Seção Judiciário no Setor das Execuções Fiscais da Comarca
de Mongaguá Pedido de equiparação ao cargo de Supervisor de
Serviço Sentença de improcedência Irresignação Lei
Complementar Estadual no 1.111/2010 (Plano de Cargos e
Carreiras do TJSP) estabeleceu as funções atinentes a cada um
dos cargos Provimento no 1.352/2007 do Conselho Superior da
Magistratura implantou o Setor das Execuções Fiscais na
Comarca de Mongaguá e incumbiu ao Chefe de Seção Judiciário
(antigo Escrevente-Chefe) responder por tal unidade Funções
de chefia desempenhadas pela apelante que correspondem às
atribuições de seu cargo e à responsabilidade prescrita pela
norma em questão Não comprovação de desvio de função
Precedentes desta Corte
Manutenção da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2163525-32.2020.8.26.0000 Voto no - Itapetininga 17
Desprovimento do recurso.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1017137-75.2018.8.26.0477;
Relator: Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro:
03/10/2019);
7.
Prosseguindo tenha-se presente que,
com a devida vênia dos argumentos expendidos pelo
autor, 'in casu', não foram preenchidos os requisitos
necessários à admissão do presente incidente. Há mais.
7.1.
Como se disse, a admissão do
incidente de resolução de demandas repetitivas exige, além
da existência de causa pendente de julgamento no
Tribunal, a presença de dois requisitos simultâneos: a)
multiplicidade de processos em andamento, nos quais se
discute tese jurídica controversa, requisito não
demonstrado pelo suscitante, não bastando, portanto, a
indicação de alguns julgados em sentido contrário ao de
interesse; b) dissenso jurisprudencial que não ficou
constatada a existência de dissenso jurisprudencial
relevante entre as C. Câmaras de Direito Público desta e.
Corte, não se vislumbrando, no caso, risco de ofensa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2163525-32.2020.8.26.0000 Voto no - Itapetininga 18
isonomia e à segurança jurídica, porquanto, reitere-se, o
desvio de função deve ser analisado individualmente
porquanto tratar-se de prova fática. Até aqui, poder-se-ia
entender de modo diverso, o que se admite.
8.
Agora o argumento final: a pretensão
do suscitante já foi analisada pela C. 8a. Câmara de
Direito Público em 30.04.2020, relator o i. Desembargador
Antonio Celso Faria (Apelação Cível n. 1003750-
98.2019.8.26.0269) o que, por si só, já desautoriza a
instauração do incidente. Claríssimo texto do artigo 978,
parágrafo único, do CPC:
“Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado
pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela
uniformização de jurisprudência do tribunal.
Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o
incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o
recurso, a remessa necessária ou o processo de competência
originária de onde se originou o incidente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2163525-32.2020.8.26.0000 Voto no - Itapetininga 19
8.1.
Constata-se
que
a
condição
da
admissibilidade do incidente é a de que a demanda ainda
originária ainda não tenha sido resolvida, o que não é a
hipótese dos autos. Assim, tem-se que o incidente de
resolução de demandas repetitivas não pode ser utilizado
como um novo recurso, 'a latere' do sistema recursal
específico e já utilizado, sem êxito. Dessa forma, por
qualquer ângulo que se analise a pretensão do
requerente, melhor sorte não lhe assiste.

8.2.
Assim
julga

essa
C.
Turma
Especial:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Juízo de
admissibilidade. Ausência dos pressupostos necessários à sua
instalação. O julgamento do recurso do processo originário
utilizado para suscitá-lo, torna inadmissível o recebimento e
processamento do incidente protocolizado posteriormente.
INCIDENTE NÃO ADMITIDO.”
(TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
2218549-16.2018.8.26.0000;
Relator: Jarbas
Gomes;
Órgão
Julgador: Turma Especial - Publico; Foro de Paraguaçu Paulista -
2a Vara; Data do Julgamento: 14/12/2018; Data de Registro:
14/12/2018);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2163525-32.2020.8.26.0000 Voto no - Itapetininga 20
“FASE DE ADMISSIBILIDADE EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS. Matéria cuja tese pretende se firmar que já foi
julgada, em sede recursal, no caso concreto, pela Colenda
Câmara de Origem deste Tribunal de Justiça. Impossibilidade de
instauração do incidente. Inteligência do art. 978, parágrafo
único,
do
CPC/2015.
INCIDENTE
NÃO
ADMITIDO.”
(TJSP; Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
2218193-89.2016.8.26.0000; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi
Silva; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 11/11/2016; Data de Registro: 11/11/2016)
9.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
com fundamento no artigo 981 do CPC, não admito o
incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR).
OSWALDO LUIZ PALU
RELATOR